Tribunal: STF
Processo: Rcl 49634
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Gelásio Schmitt, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Navegantes/SC, que, nos autos nº 5007469-54.2020.8.24.0135/SC teria descumprido o entendimento adotado nas ADCs 43, 44 e 54. 
    Consta dos autos que o reclamante foi preso preventivamente em 30.10.2020, permanecendo custodiado durante todo o processo criminal. 
    Em sentença, o reclamante foi absolvido do crime do artigo 180, §1º (receptação da carga de açúcar), do Código Penal e condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 288, caput e 155, §4º, incisos II e IV, ambos do Código Penal e pelo crime previsto no artigo 1º, inciso V, da Lei n. 8.137/90, em concurso material (art. 69, CP), à pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. (eDOC 6, p. 62)
    Na presente reclamação a defesa alega, em suma, descumprimento à decisão das ADCs 43, 44 e 54, haja vista o recolhimento do acusado na prisão com o trânsito e julgado da ação penal para a acusação, mas pendente de análise o recurso de apelação da defesa. 
    Acrescenta que a jurisprudência desta Corte impossibilita “conciliar a manutenção da prisão preventiva quando se evidencia a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado. Quanto menos em casos de afronta à Súmula Vinculante 56 e às ADCs 43, 44, e 54” e que “uma sentença de um juízo de 1º grau está sendo executada provisoriamente há 103 dias contra o reclamante. 80 dias no cárcere, e atualmente 23 dias em regime aberto, quando sequer se analisou o recurso de apelação.” (eDOC 1, p. 6 e p.8).
    Requer, portanto, a revogação da prisão preventiva, a sua imediata liberdade, sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 1)
    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 9), as quais foram prestadas (eDOC 11). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52 parágrafo único, RISTF). 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões não comportam acolhimento. 
    Verifico que a presente reclamação foi ajuizada com base nas ADCs 43, 44 e 54, ou seja, em razão da determinação de recolhimento à prisão sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Entretanto, verifico que o reclamante foi preso preventivamente nos autos do Inquérito nº 5005791-04.2020.8.24.0135. A prisão preventiva foi mantida na análise das decisões seguintes, bem como na sentença penal condenatória. 
     Logo, não se verifica estrita aderência entre a questão levantada na reclamação e os paradigmas indicados, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva do reclamante não se confunde com a proibição da execução provisória da pena. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLADA EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. SEGREGAÇÃO EMBASADA NOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO. 1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões. 3. Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 4. Conquanto seja admissível “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes” (RCL 30.245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), a “análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade” (RCL 24.298, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019), o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 38.181-AgR/PR, Ministro Edson Fachin – sem grifos no original) 
    Por fim, a despeito de que ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, não é esta a situação dos autos.
    No caso, o reclamante foi condenado pelos crimes de associação criminosa (288, caput, CP), furto qualificado (155, §4º, incisos II e IV, CP_ e pelo crime previsto no artigo 1º, inciso V, da Lei n. 8.137/90, em concurso material (art. 69, CP) (eDOC 6, p. 62) e identificado como líder do grupo criminoso. (eDOC 11, p. 19 e 24).
    Nessa toada:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLADA EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. SEGREGAÇÃO EMBASADA NOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO. 1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões. 3. Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 4. Conquanto seja admissível “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes” (RCL 30.245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), a “análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade” (RCL 24.298, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019), o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 38181 AgR, Rel: Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.06.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente